Tribunal: STF
Processo: ARE 1556887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IOF-CÂMBIO. SOLUÇÃO COSIT Nº 246/2018. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FIESP. MANTIDA.



    1. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela agravante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido. 



    2. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". 



    Precedentes do E. STF e do C. STJ. 



    4. Não há como acolher a alegação da recorrente quanto à aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte, no RE 883.642, ao presente caso, primeiro porque o julgado menciona que os “sindicatos” possuem legitimidade para proceder à execução de julgado, independentemente de autorização dos sindicalizados, segundo porque o referido entendimento foi firmado em 18.06.2015. 



    5. A questão tratada nos presentes autos é a possibilidade da FIESP representar as empresas que compõem as categorias econômicas por ela representadas (per saltum). 



    6. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, tratou especificamente da legitimidade da Federação e da natureza de substituição processual, no ARE 872818, declarando que: “... a jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante.”



    7. Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada, visto que a FIESP somente poderá atuar como substituta processual de seus filiados, que são os sindicatos. 



    8. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos. Opostos novos declaratórios, foram rejeitados. Em nova oposição, os “Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a contradição, mas sem alteração do resultado final.”



    No apelo extremo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVIII e LXX; 74, §2º; 103, inciso IX; 150, inciso VI, alínea ‘c’, e 240 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao que decidido no Tema 823 da sistemática da repercussão geral.



    Argumenta que a “representação sindical decorre da previsão constitucional e legal da exclusividade da entidade sindical na base territorial em que estabelecida. Representatividade, por outro lado, é a capacidade que a entidade sindical tem de efetivamente dar notoriedade e mobilizar estruturas para atender os interesses da coletividade que representa, o que depende da organização e mobilização da entidade sindical.”



    Declara que o “esvaziamento da representação atribuída pela Constituição Federal e pelas normas infraconstitucionais às entidades sindicais superiores fraciona e enfraquece a própria legitimidade e efetividade do sistema sindical.”



    Sustenta, ainda, que



    “Quanto ao mandado de segurança coletivo especificamente, o art. 5º, LXX, da Constituição, é expresso ao prever a legitimidade, por substituição processual, das organizações sindicais e é evidente que a atribuição dessa legitimidade tem por escopo tutelar, pela ação mandamental, os interesses maiores representados pelas organizações sindicais, quais sejam, os interesses da categoria econômica ou profissional e não apenas, no caso das entidades sindicais de grau superior, eventuais prerrogativas específicas da pessoa jurídica dos sindicatos.



    Interpretação em sentido contrário conduziria a um resultado exegético absurdo, uma interpretação conducente a uma situação ilógica e de iniquidade manifesta de que as organizações sindicais, apesar de constituírem, como regra geral, entidades representativas das categorias econômicas e profissionais com fonte de custeio específica (art. 8º, II e IV, CF) e prerrogativas processuais (legitimidade para o mandado de segurança coletivo e, no caso das confederações, para ações de controle abstrato), não poderiam, com relação às entidades de grau superior, representar processualmente a categoria econômica ou profissional em ações coletivas, na forma da lei.”



    Requer, ao fim, “seja seu recurso extraordinário conhecido e provido, para reconhecer a legitimidade ativa da FIESP (para os setores industriais organizados e inorganizados em sindicatos), de modo a reincluir no polo ativo do mandado de segurança coletivo de origem.”



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a pretendida substituição processual que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, sendo inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre o tema, a pretendida interpretação extensiva.



    Aplica-se ao presente caso, mutatis mutandis, o entendimento consolidado no julgamento da ADI nº 4.224-AgR/DF, de minha relatoria, em que asseverei ser descabido qualquer raciocínio tendente a aproximar ambos os tipos sindicais, ressaltando-se a impossibilidade de interferência das confederações no âmbito de representatividade dos sindicatos, também em obediência ao princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal (Tribunal Pleno, DJe de 8/9/11, v.u.).  



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação expendida quando do julgamento do RE nº 232.737/RO, de minha relatoria:  



    “Com efeito, a discussão travada no Colegiado diz respeito tão-somente à possibilidade de a Federação atuar na qualidade de substituta processual, ao invés do Sindicato, conforme se extrai da fundamentação do julgado:  



    ‘Federação, órgão que conglomera como associados instituições sindicais, pessoas jurídicas, e não servidores públicos, pessoas físicas, como tal, não se investe da substituição processual deferida na Constituição Federal, art. 8º, inciso III, porque está é, expressamente, destinada aos sindicatos para representarem os seus associados, estes sim, trabalhadores, pessoas físicas, de uma determinada classe profissional. Este tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça’ (fl. 3.634).  



    Esse fundamento não foi enfrentado de forma convincente no apelo extremo, o qual se limitou a sustentar de forma genérica que “na falta ou omissão do sindicato representativo da categoria, pode a Federação representá-los diretamente” (fl. 3.645). Incide na espécie a orientação da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Por outro lado, conforme verificado, a recorrente defende a tese de que a legitimidade processual da federação decorre do instituto da representação, inclusive na ausência de sindicato representativo da categoria. Verificou-se, exaustivamente, que as razões recursais se voltam contra matéria diversa da apreciada no aresto impugnado, o que faz incidir, também, o óbice da Súmula nº 284 do STF. 



    Por fim, ressalte-se a adequação do parecer do Ministério Público Federal ao caso em apreço, cuja fundamentação transcrevo:  



    ‘In casu, a posição processual assumida pela recorrente é a de substituta processual, instituto diverso da representação, pois pleiteia em nome próprio a defesa de interesses de servidores públicos estaduais, ou seja, interesse alheio, expediente esse admissível somente nas hipóteses legais. Dessa forma, despiciendas são as autorizações individuais mencionadas, posto que restritas à representação, como deflui de seu próprio teor.



    Por sua vez, o art. 8º, III, da CF/88 efetivamente confere poderes ao sindicato para agir como substituto processual, mas não contemplando as demais entidades sindicais, como a federação. Quisesse o constituinte abrangê-las, teria feito previsão ampla, a exemplo do que dispõe o já citado inciso XXI do art. 5º da CF/88, onde se alude genericamente a ‘entidades associativas’.  



    Nem se alegue que o termo ‘sindicato’ está expresso como sinônimo de ‘entidade sindical’, pois a redação do comando constitucional é inequívoca, fazendo referência inclusive a ‘direitos e interesses coletivos da categoria’, cuja defesa, em regra, cabe à associação de base ou de primeiro grau, que é o sindicato, ao passo que a federação, entidade de grau superior, constitui-se numa associação de sindicatos, ou uma ‘associação de associações’, como já assentado, mutatis mutandis, por essa Suprema Corte:  



    ‘A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Trabalhadores da Justiça do Trabalho, pelo seu hibridismo (congrega sindicatos e associações), não é entidade sindical, e, se o fosse, não seria uma Confederação sindical, que, como já se firmou a jurisprudência deste Tribunal, é o órgão sindical que tem legitimação ativa em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, não é ela também entidade de classe, pois, ainda que se entendesse que os servidores da Justiça do Trabalho são uma classe profissional, federação de sindicatos e de associações não têm como associados ou integrantes da classe (os servidores), mas é uma associação de associações, e, portanto, representa estas e não os membros desta, os quais formam a classe.’ (ADIQO N 433/DF, Relator Exmo. Sr. Min. Moreira Alves, in DJ de 20/03/92/p. 3.319, aqui negritado).



    Ademais, silenciando o acórdão recorrido quanto à existência de norma legal autorizadora da legitimação extraordinária perseguida, somente se apresentaria justificável, excepcionalmente, a defesa da categoria profissional pela federação face à inexistência de sindicato na localidade, circunstância sequer alegada no caso em exame’ (DJe de 16/4/10).  



    No mesmo sentido, elenco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.271.527/MS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/11/20).



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 872.818/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/9/16). 



    O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente